Tribunal: TJSP
Processo: 2245823-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para afastar reajuste por faixa etária. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Reajuste por mudança de faixa etária. Contrato anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da tese firmada pelo e. STJ sob a sistemática dos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajuste das mensalidades. Tutela provisória de urgência deferida para afastar reajuste por faixa etária. Inconformismo. Não cabimento. Requisitos para concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Reajuste por mudança de faixa etária. Contrato anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da tese firmada pelo e. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 952). Deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Cláusula de reajuste por mudança de faixa etária não indica quais os critérios utilizados no cálculo do reajuste. Reajuste aparentemente abusivo no percentual de 90,6%. Decisão mantida. Agravo improvido.